Tribunal: STJ
Processo: 1008194-85.2020.8.11.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219577 - MT(2025/0225939-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
AGRAVADO
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
OUTRO NOME
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS
E LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE
GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA
VENCIDA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto pela instituição
O recurso
financeira agravante contra decisão monocrática que conheceu
do recurso especial da parte adversa e lhe deu parcial provimento
para restabelecer o valor integral das astreintes fixadas em ação
de obrigação de fazer relativa à baixa de gravame de alienação
fiduciária.
2.
. No recurso especial, a recorrente, ora
Fato relevante
agravada, alegou violação aos arts. 85, § 11, 86, 489, § 1o, IV e
VI, 537, § 1o, I, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC,
sustentando, entre outros pontos, ausência de fundamentação
idônea para a redução das astreintes, as quais haviam sido
acumuladas em razão de inércia da devedora no cumprimento da
ordem judicial de baixa do gravame.
Documento eletrônico VDA56476529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1924f7db-f322-48db-9b52-20c82436dbe5

3.
. A decisão singular
Decisão monocrática e agravo interno
aplicou precedentes da Corte Especial
e
(EAREsp 1.766.665/RS
) e o
§ 1o, do CPC para afastar a
EAREsp 1.479.019/SP
art. 537,
redução da multa diária já vencida. No agravo interno, a
agravante sustenta premissa fática equivocada na decisão
monocrática, afirmando inexistência de mora por impossibilidade
material de cumprimento da obrigação sem a atuação do
DETRAN, erro ao presumir que poderia cumprir a obrigação por
ato próprio e distinção objetiva em relação aos precedentes da
Corte Especial, requerendo reconsideração ou submissão ao
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada
pela Corte Especial do STJ, que veda a modificação da multa
cominatória periódica já vencida, pode ser afastada sob o
argumento de que, no caso concreto, não teria havido mora
deliberada da devedora em razão de a baixa do gravame
depender exclusivamente de ato do DETRAN; e (ii) saber se o
exame da alegação de que o descumprimento da decisão judicial
decorreu de impossibilidade material de cumprimento imputável a
órgão público, e não à agravante, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Constata-se, a partir da análise das decisões das instâncias
ordinárias, que não foi fixado como ponto incontroverso que o
descumprimento da obrigação tenha sido involuntário ou que o
cumprimento
dependesse
exclusivamente
do
DETRAN,
inexistindo, portanto, a premissa fática invocada pela agravante
para afastar a aplicação dos precedentes da Corte Especial.
6. A pretensão de reconhecer que a mora não decorreu de
conduta da agravante, mas de omissão do órgão de trânsito,
implicaria reexame do acervo fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial para restabelecer o valor integral
das astreintes.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56476529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1924f7db-f322-48db-9b52-20c82436dbe5

1. A revisão da premissa de que o descumprimento da
obrigação decorreu de conduta da parte devedora, e não de
órgão público, demanda reexame de fatos e provas, sendo
inviável em recurso especial em razão da
.
Súmula 7/STJ
2. A multa cominatória processual já vencida, regularmente fixada
e acumulada em razão da inércia do devedor, não pode ser
reduzida, limitando-se a possibilidade de alteração do valor das
astreintes às parcelas vincendas, nos termos do
§ 1o, do
art. 537,
CPC e da jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.
CPC, arts. 85, § 11; 86; 489, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, IV e VI; 537, § 1o, I; 1.022, II, parágrafo único, II; Súmula 7/STJ
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1924f7db-f322-48db-9b52-20c82436dbe5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219577 - MT(2025/0225939-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
AGRAVADO
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
OUTRO NOME
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS
E LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE
GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA
VENCIDA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto pela instituição
O recurso
financeira agravante contra decisão monocrática que conheceu
do recurso especial da parte adversa e lhe deu parcial provimento
para restabelecer o valor integral das astreintes fixadas em ação
de obrigação de fazer relativa à baixa de gravame de alienação
fiduciária.
2.
. No recurso especial, a recorrente, ora
Fato relevante
agravada, alegou violação aos arts. 85, § 11, 86, 489, § 1o, IV e
VI, 537, § 1o, I, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC,
sustentando, entre outros pontos, ausência de fundamentação
Documento eletrônico VDA56108888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 366f2aeb-2255-40af-acf2-45e45dc5f112

idônea para a redução das astreintes, as quais haviam sido
acumuladas em razão de inércia da devedora no cumprimento da
ordem judicial de baixa do gravame.
3.
. A decisão singular
Decisão monocrática e agravo interno
aplicou precedentes da Corte Especial
e
(EAREsp 1.766.665/RS
) e o
§ 1o, do CPC para afastar a
EAREsp 1.479.019/SP
art. 537,
redução da multa diária já vencida. No agravo interno, a
agravante sustenta premissa fática equivocada na decisão
monocrática, afirmando inexistência de mora por impossibilidade
material de cumprimento da obrigação sem a atuação do
DETRAN, erro ao presumir que poderia cumprir a obrigação por
ato próprio e distinção objetiva em relação aos precedentes da
Corte Especial, requerendo reconsideração ou submissão ao
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada
pela Corte Especial do STJ, que veda a modificação da multa
cominatória periódica já vencida, pode ser afastada sob o
argumento de que, no caso concreto, não teria havido mora
deliberada da devedora em razão de a baixa do gravame
depender exclusivamente de ato do DETRAN; e (ii) saber se o
exame da alegação de que o descumprimento da decisão judicial
decorreu de impossibilidade material de cumprimento imputável a
órgão público, e não à agravante, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Constata-se, a partir da análise das decisões das instâncias
ordinárias, que não foi fixado como ponto incontroverso que o
descumprimento da obrigação tenha sido involuntário ou que o
cumprimento
dependesse
exclusivamente
do
DETRAN,
inexistindo, portanto, a premissa fática invocada pela agravante
para afastar a aplicação dos precedentes da Corte Especial.
6. A pretensão de reconhecer que a mora não decorreu de
conduta da agravante, mas de omissão do órgão de trânsito,
implicaria reexame do acervo fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial
Documento eletrônico VDA56108888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 366f2aeb-2255-40af-acf2-45e45dc5f112

provimento ao recurso especial para restabelecer o valor integral
das astreintes.
Tese de julgamento:
1. A revisão da premissa de que o descumprimento da
obrigação decorreu de conduta da parte devedora, e não de
órgão público, demanda reexame de fatos e provas, sendo
inviável em recurso especial em razão da
.
Súmula 7/STJ
2. A multa cominatória processual já vencida, regularmente fixada
e acumulada em razão da inércia do devedor, não pode ser
reduzida, limitando-se a possibilidade de alteração do valor das
astreintes às parcelas vincendas, nos termos do
§ 1o, do
art. 537,
CPC e da jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.
CPC, arts. 85, § 11; 86; 489, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, IV e VI; 537, § 1o, I; 1.022, II, parágrafo único, II; Súmula 7/STJ
.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso especial da parte adversa.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, foi interposto pela ora agravada no intuito de reformar acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BAIXA
DE
GRAVAME
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PERDA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO. À QUALQUER TEMPO E GRAU
DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal a quo.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente, ora agravada, Minas
Locadora, apontou violação aos artigos 85, §11, 86, 489, §1o, IV e VI, 537, §1o, I, e
1.022, II, § único, II do CPC, levantando, em resumo, as seguintes teses: a) violação
aos arts. 489, §1o, IV
1.022, I e II, § único, II do CPC, por ausência de
c/c
enfrentamento adequado dos argumentos recursais nos embargos de declaração; b)
violação do
§1o, I do CPC, por ausência de justificativa para redução das
art. 537,
astreintes por suposta excessividade; c) violação dos arts. 85, §11 e 86 do CPC, ao
distribuir sucumbência recíproca mantendo integralmente a procedência dos pedidos
da sentença.
Impugnação a fls. 566-570, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56108888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 366f2aeb-2255-40af-acf2-45e45dc5f112

Em decisão singular (fls. 581-585, e-STJ), conheceu-se do recurso especial
e deu-se parcial provimento, para restabelecer o valor integral das astreintes,
afastando a redução promovida pela sentença, ante: a) precedentes vinculantes da
Corte Especial
e
) que assentam a
(EAREsp 1.766.665/RS
EAREsp 1.479.019/SP
impossibilidade de revisão da multa processual periódica vencida; b) regra específica
do
§1o, do CPC, que limita a modificação às multas vincendas, inexistindo
art. 537,
fundamentação idônea de excessividade e havendo acúmulo decorrente da inércia do
devedor.
Daí o presente agravo interno (fls. 589-592, e-STJ), no qual a parte
agravante (Banco Bradesco) sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da tese da Corte
Especial por premissa fática equivocada, a inexistência de mora em razão de
impossibilidade material de cumprimento da obrigação sem a atuação do DETRAN, o
erro material consistente em presumir que o banco poderia cumprir por ato próprio, e a
distinção objetiva dos precedentes, requerendo a reconsideração da decisão para
restabelecer a redução das astreintes ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
Impugnação às fls. 612-614, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJMG) - Relator:
Em que pesem as alegações do agravante, o recurso não merece guarida.
1. Aduz a parte agravante que a decisão monocrática proferida possuiria
premissa fática equivocada. Aponta que não houve descumprimento voluntário e qual
fato seria incontroverso no ponto.
Eis o teor do recurso (fls. 590-591, e-STJ)
No entanto, as instâncias ordinárias foram categóricas — e isso é incontroverso
— ao reconhecer que o cumprimento da obrigação dependia exclusivamente do
DETRAN, sendo impossível ao banco realizar, por ato próprio, a baixa do
gravame. Diante dessa impossibilidade material, não há que se falar em mora;
sem mora, inexiste astreinte vencida; e, ausente astreinte vencida, não se aplica
a tese firmada pela Corte Especial.
Trata-se, portanto, de hipótese de errônea subsunção fático-jurídica, e não de
simples divergência interpretativa.
(...)
O acórdão local fixou premissa decisiva ao reconhecer que a baixa do gravame
somente poderia ser realizada mediante processamento do DETRAN, após a
expedição de ofício judicial — providência que, de fato, somente ocorreu dois
anos depois, inexistindo qualquer resistência deliberada por parte do Banco.
Assim, durante todo o período em que a multa foi contabilizada, não havia
omissão voluntária, não havia capacidade material de cumprimento e, portanto,
não havia descumprimento imputável ao agravante. A multa diária, nesse
cenário, não constituía parcela “vencida”, mas sim valor indevidamente
acumulado, pois lastreado em obrigação materialmente inexequível sem a
Documento eletrônico VDA56108888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 366f2aeb-2255-40af-acf2-45e45dc5f112

atuação do órgão público. Essa distinção é essencial: a Corte Especial veda a
redução da multa efetivamente devida por descumprimento, mas não impede a
correção de valores formados exclusivamente por fato externo que inviabilizou o
adimplemento.
(...)
A decisão agravada partiu da premissa de que “o Banco poderia ter cumprido a
obrigação por ato próprio”. Tal conclusão, entretanto, não encontra respaldo no
acórdão recorrido, contraria as premissas expressamente reconhecidas pelas
instâncias ordinárias e afasta o caso da moldura fática que fundamenta o
precedente da Corte Especial.
O contexto concreto revela situação diametralmente oposta: o Banco não
detinha meios jurídicos ou técnicos para realizar a baixa do gravame por
iniciativa própria; sua atuação dependia integralmente da intervenção do
DETRAN; e o lapso temporal verificado decorreu de trâmite administrativo
totalmente alheio à sua esfera de controle.
Diante disso, a decisão monocrática acabou por aplicar a tese vinculante a um
conjunto fático substancialmente diverso daquele que lhe serve de pressuposto,
o que autoriza — e impõe — sua retratação.
(...)
O precedente da Corte Especial assentou-se em três premissas essenciais: a
existência de multa já vencida, a ocorrência de descumprimento voluntário e a
plena capacidade do devedor para cumprir a determinação judicial. Nenhuma
dessas circunstâncias, contudo, se verifica no presente caso.
Enquanto no leading case havia mora deliberada, aqui o cumprimento dependia
exclusivamente do DETRAN; enquanto lá o devedor podia satisfazer a obrigação
por ato próprio, aqui se trata de providência cuja execução é exclusiva do órgão
público; e, ao contrário das astreintes vencidas que respaldaram o precedente, a
multa ora impugnada revela-se materialmente inexigível, pois fundada em
impossibilidade prática de cumprimento.
Diversamente do que ocorreu no precedente, a multa acumulou-se em razão de
fato externo, totalmente desvinculado de qualquer desídia, resistência ou
omissão do agravante.
Todavia, a análise detalhada das decisões proferidas, não se vislumbra que
o Tribunal de origem, ao analisar o caso, não fixou como ponto incontroverso que o
descumprimento da decisão tenha ocorrido de forma involuntária, vale dizer, que o
cumprimento da obrigação dependeria exclusivamente do DETRAN.
Sendo assim, analisar no caso se o cumprimento da obrigação não ocorreu
por culpa do ora agravante, mas por omissão do DETRAN importaria em reexame
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56108888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 366f2aeb-2255-40af-acf2-45e45dc5f112

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.219.577 / MT
Número Registro: 2025/0225939-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081948520208110002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
OUTRO NOME : MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS E
LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
Documento eletrônico VDA56428511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: dee7d5e2-773e-4d19-b70a-170f5f6da23f

GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
AGRAVADO
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
OUTRO
NOME
: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS E
LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: dee7d5e2-773e-4d19-b70a-170f5f6da23f